Tribunal: STF
Processo: ARE 1462599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RESOLUÇÃO CONJUNTA PMMG/CBMMG 4.278/2013. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO - FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMG – AVALIAÇÃO MÉDICA – PREVISÃO NO EDITAL – INAPTIDÃO – CIRURGIA E PINO NO TORNOZELO – ALTERAÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA EM EDITAL – ENQUADRAMENTO – NULIDADE – NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA. O exame de saúde como condição de ingresso no serviço público deve estar previsto em lei e no edital. A Administração possui liberdade para estabelecer os critérios para a realização do concurso público, desde que atendidos os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Não se pode desconsiderar o laudo proveniente de exame realizado no curso do certame quando obedeceu à previsão do edital que regeu o concurso e era de pleno conhecimento dos concorrentes. O Judiciário é legitimado para rever a decisão da Administração, somente quando o exame é aplicado em desconformidade com o edital ou em desacordo às normas técnicas da medicina. A realização de outra perícia, em momento diverso daquele da realização da prova para a admissão do candidato, implica violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos que realizaram o teste de avaliação durante o certame. Sentença reformada. v.v. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ESTADO NÃO INCAPACITANTE – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – DESARRAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. - Não se mostra razoável a desclassificação de candidato a concurso público por possuir órteses que não o incapacitam para o trabalho.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37 da Constituição da República e ao Tema 485-RG (RE 632.853). 



    Sustenta, em síntese, que foi eliminado indevidamente do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (Edital nº 06/2018). Afirma que, em relação à segunda etapa do certame, foi aprovado nas fases de avaliação física, psicológica e toxicológica. No entanto, foi considerado inapto na avaliação médica, devido a uma cirurgia prévia no tornozelo esquerdo (Doc. 17). O artigo 5º, § 8º da Lei Estadual nº 5.301/1969 previu a necessidade de realização de exame médico. Por sua vez, a Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 4.278/2023, a regulamentou, tendo definido, no Anexo E, grupo XII, item 24, que artroplastias, próteses e órteses em órgãos de locomoção são classificados dentro do rol de “doenças e alterações incapacitantes e fatores de contra-indicação para admissão/inclusão”. Para o Requerente, “a pretexto de regulamentar a lei, a Resolução nº 4.278/2013 extrapolou os limites da legislação estadual, incluindo como doença uma característica que revela tão somente a realização de um procedimento cirúrgico anterior ao certame, que em nada afeta a sanidade física do candidato” (Doc. 17, p. 12). 



    Alega que se encontra em plena capacidade física, sem qualquer limitação que o impeça de exercer as funções do cargo, o que teria sido corroborado por perícia realizada em juízo. Assevera que a decisão administrativa não teria apresentado justificativas concretas, limitando-se a um Relatório de Inaptidão “em termos genéricos e imprecisos”, que não teria abordado os argumentos e questionamentos levantados pelo Recorrente (Doc. 17, p. 2-3). Sustenta a ausência de embasamento legal, a violação de princípios constitucionais e lesão à regra da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na medida em que preencheu todos os requisitos legais para o cargo.



    Discorre que o juízo de primeira instância reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou o direito do candidato à posse e ao exercício do cargo (Doc. 7). No entanto, o Estado de Minas Gerais recorreu da decisão (Doc. 9) e o TJMG reformou a sentença (Doc. 11).



    Ressalta que o objetivo é garantir seu direito de ingressar na corporação em igualdade de condições com os demais candidatos, assegurando que a Administração Pública não aja com base em “probabilidades futuras, incertas e remotas” (Doc. 17, p. 13). Dessa forma, busca a anulação do ato administrativo e a posse no cargo.



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, a fim de que sejam restabelecidos os termos da sentença exarada em primeiro grau (Doc. 17).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que, sobre o mérito, defendeu, em síntese:



    “[a] impossibilidade de substituir o laudo oficial pelo laudo particular e/ou pericial, sob pena de ofensa a princípios constitucionais, principalmente, o da isonomia. (...) Apenas a avaliação de saúde feita de acordo com os critérios estabelecidos no edital e aplicada em conformidade com o exposto nos itens acima é capaz de demonstrar a aptidão para o cargo almejado, o que, entretanto, não logrou obter o Recorrente ao realizar o concurso para ingresso na Polícia Militar.” (Doc. 19, p. 21)



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    Houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário pelo Recorrente (Doc. 23). O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta ao agravo interposto (Doc. 25).



    O órgão julgador do Tribunal a quo, em reexame da decisão agravada, manteve o acórdão recorrido (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “O exame de saúde como condição de ingresso no serviço público deve estar previsto em lei e no edital. O edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, assim estabelece: ‘6.36.1 Os exames serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 10/10/2013 e suas alterações e outras posteriores, caso ocorram. Essa resolução contém a relação das doenças e alterações incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento’. Frise-se que a Administração possui liberdade para estabelecer os critérios para a realização do concurso público, desde que atendidos os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Observa-se que o apelado foi aprovado na 1ª fase do concurso público nº 06/2018, em 91º lugar, para o CFSd masculino BH/RMBH, conforme doc. de ordem 15 – p.4.



    Nas demais fases, o apelado foi considerado apto, à exceção do exame clínico, quando foi considerado inapto, pelo seguinte motivo:



    ‘Motivo: doença ou fator incapacitantes. Fratura de tornozelo esquerdo – maléolo medial com presença de órtese (pino). Embasamento: (...) enquadramento na Resolução nº 4.278, de 10out13: anexo: E, grupo XII, item 24.’ 



   Realizada Perícia judicial (doc. de ordem 88) em 16/12/2021,o Perito informou: 



   5. Do enquadramento nos termos de exclusão da Resolução Conjunta nº 4278 de 10 de Outubro de 2013, anexo “E”, que trata das doenças e alterações incapacitantes e fatores de contraindicação para admissão/inclusão: 



   5.1. Há enquadramento em termo da Resolução que rege a admissão/inclusão de militares nas fileiras da Corporação?



   Sim. Grupo XII, item ‘24’, do anexo “E”, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013.



   Dessa forma, o ato administrativo obedeceu à previsão do edital que regeu o concurso e era de pleno conhecimento dos concorrentes. Frise-se que não foi impugnado. Dessa forma não se pode desconsiderar o laudo proveniente do exame realizado no curso do certame sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia. 



   O Judiciário é legitimado para rever a decisão da Administração, somente quando o exame é aplicado em desconformidade com o edital ou em desacordo às normas técnicas da medicina, o que não é o caso dos autos, já que não restou comprovada qualquer irregularidade no exame a que foi submetido o autor pelos integrantes da Comissão Organizadora do Concurso.



   Os candidatos somente têm direito a um exame e não a exame duplo para a mesma questão ou para a mesma etapa do certame. A realização de outra perícia, em momento diverso daquele da realização da prova para a admissão do candidato, implica violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos, que realizam o teste de avaliação durante o certame.



   O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo, regularmente praticado.



   Nesse contexto, ausente a comprovação da ilegalidade do ato administrativo e diante da perícia que concluiu que a doença do autor está dentre aquelas indicadas no rol de alterações incapacitantes da Resolução Conjunta nº 4.278/2013, devidamente mencionada no edital, a reforma da sentença é medida que se impõe. ” (Doc. 11, p. 5-7)



     



    Dessa forma, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.179.883-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/3/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 5.301/1969 e Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 4.278/2013), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    No mesmo sentido desta decisão, cito demais precedentes desta Suprema Corte: RE 1282913, de minha relatoria, DJe 26/08/2020; RE 1435871, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/05/2023; ARE 1483984, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/03/2024; ARE 1483651, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/04/2024; ARE 1489960, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/04/2024; ARE 1498410, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/06/2024; ARE 1517950, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/10/2024; ARE 1517871, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07/10/2024; RE 1322174, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07/01/2025.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente